Tribunal: TJSP
Processo: 1003322-74.2015.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou extinta a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente. O embargante alega omissão e contradição ao não considerar a ausência de convênio para intimações eletrônicas em 2016, o

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou extinta a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente. O embargante alega omissão e contradição ao não considerar a ausência de convênio para intimações eletrônicas em 2016, o que afastaria a ciência válida da Fazenda Pública.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não considerar a ausência de convênio para intimações eletrônicas como fator para afastar a prescrição intercorrente.
III. Razões de Decidir.
3. Os embargos de declaração são rejeitados, pois o acórdão embargado está fundamentado e não contém vícios que ensejam a interposição dos embargos.
4. A decisão reconheceu a ciência da Fazenda Pública e a fluência automática dos prazos prescricionais, conforme orientação do STJ.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgamento. 2. A pretensão do embargante busca rediscutir o mérito do julgamento, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.